Tribunal: STF
Processo: RE 1504408
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO PREVISTA NO DECRETO 11.321/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FISCAL REVOGADO QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS. PRECEDENTE: ADC 84-MC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETO Nº 11.322/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. REPRISTINAÇÃO DO DECRETO Nº 8.426/2015. MEDIDA CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC 84. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação em face da sentença que julgou improcedente ação mandamental que objetivava assegurar o direito de apurar PIS e COFINS sobre receitas financeiras, com as alíquotas majoradas pelo Decreto nº 11.374/2023 apenas após o prazo de 90 dias, bem como a restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente.



    2. O Decreto nº 11.322/2022, que reduziu as alíquotas do PIS e da COFINS, foi publicado no dia 30/12/2022, com a previsão de produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, que é feriado nacional, o que se prorrogou para o dia útil seguinte, 02/01/2023. Entretanto, na data de 01/02/2023, foi publicado o Decreto nº 11.374/2023, que revogou a redução das alíquotas das mencionadas contribuições, mantendo os índices que vinham sendo pagos pela contribuinte desde o ano de 2015, por meio do Decreto nº 8.426/2015.



    3. Ressalta-se que foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, a Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 84, com o fito de declarar a constitucionalidade dos arts. 1º, II, 3º, I, e 4º do Decreto nº 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto nº 8.426/2015, referentes às alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras.



    4. A medida cautelar foi concedida pelo relator e referendada pela maioria da Corte, para ‘suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/ Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação". Segundo o ministro relator, "no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira - isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de se submeter ao regime fiscal que jamais entrou em vigência’.



    5. Nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional, a lei aplicável será a vigente à data da ocorrência do fato gerador - na hipótese, o faturamento mensal das empresas -, ou seja, o art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, que foi repristinado pelo Decreto nº 11.374/2023. Não há, assim, no presente caso, ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que a redução de alíquotas da COFINS e do PIS foi veiculada por normativo legal que jamais produziu efeitos no mundo jurídico.



    6. Apelação não provida. Sentença mantida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, inciso III, alínea “c”; e 195, § 6º, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 564.225-AgR-EDiv-ED, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020, o Plenário desta Corte assentou que a redução ou a supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos devem observar o princípio da anterioridade tributária, nos moldes das regras aplicáveis à instituição ou à majoração dos respectivos tributos.



    Essa orientação, contudo, não se aplica à hipótese dos autos, que versa sobre regime fiscal privilegiado revogado antes de produzir efeitos, referente à redução das alíquotas da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras, prevista no Decreto 11.321/2022, de 30 de dezembro de 2022, revogado, a sua vez, pelo Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023. Nesse sentido, houve expresso pronunciamento desta Corte no julgamento da ADC 84-MC, cujo acórdão foi assim ementado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (ADC 84-MC, Plenário, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/2023)



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NAO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). II - Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.480.874-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/5/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Decreto 11.374/2023. Não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. 5. Inexistência de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. 6. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADC 84 MC-Ref. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (RE 1.471.954-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/4/2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS CONCEDIDA PELO DECRETO 11.322/2022, REVOGADO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC 84 MC-REF E RE 1467391-AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, NCA TÊXTIL LTDA impetrou Mandado de Segurança requerendo que a autoridade coatora ‘se abstenha de aplicar os arts. 1º, II, 3º, I, e 4º, todos do Decreto nº 11.374/23, até 02/04/2023 (inclusive), possibilitando o recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS pelas alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, nos moldes determinados pelo Decreto nº 11.322/22, em obséquio ao princípio da anterioridade nonagesimal, forte no art. 195, § 6º da Constituição’. 2. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 3. Tal entendimento foi chancelado pelo PLENÁRIO no julgamento do RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, DJ de 29/2/2024. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.469.317-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/4/2024)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente